Tribunal: TJMT
Processo: 1014827-34.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014827-34.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 021.759.911-72 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST/TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINARES. DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA E VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao aplicar o precedente vinculante do Tema 986/STJ, manteve a sentença de concessão parcial da segurança. O ente público questiona a aplicabilidade da modulação de efeitos, sustentando que a liminar do contribuinte, embora concedida em 2016, teve sua eficácia sustada pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que afastaria o benefício da modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da eficácia de uma medida liminar, operada por meio de incidente de contracautela de natureza política e administrativa, equivale à cassação ou reforma da decisão judicial para os fins de exclusão da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, resguardou os contribuintes beneficiados por decisões liminares proferidas até 27 de março de 2017, desde que tais medidas permanecessem vigentes, ou seja, que não tivessem sido objeto de cassação ou reforma jurisdicional de mérito.

4. Verifica-se nítida distinção ontológica entre a suspensão de segurança e a reforma de decisão judicial: enquanto a primeira é medida excepcional de contracautela que apenas sobresta a eficácia do ato para salvaguardar a ordem e a economia públicas, a segunda ataca a validade e o fundamento jurídico da própria tutela, retirando-lhe a vigência no ordenamento.

5. A suspensão administrativa operada no Incidente nº 53.157/2015 não possui o condão de transmudar a vigência da liminar, especialmente quando a medida é posteriormente confirmada por sentença de mérito que reconhece a juridicidade da pretensão autoral, consolidando a situação protegida pela confiança legítima.

6. A tentativa de equiparar o sobrestamento temporário de efeitos à cassação definitiva da ordem judicial configuraria restrição indevida e não prevista no acórdão paradigma, violando o princípio da segurança jurídica e a integridade do sistema de precedentes vinculantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão geral de eficácia de liminares em sede de incidente de contracautela não equivale à cassação ou reforma da decisão judicial para fins de afastamento da modulação de efeitos do Tema 986/STJ. 2. Preenchidos os requisitos temporais e mantida a higidez jurídica da decisão, ainda que com efeitos sobrestados administrativamente, o contribuinte faz jus à preservação dos efeitos da tutela até a data da publicação do acórdão paradigma."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 15; Código de Processo Civil, art. 927, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986 (REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024); TJMT, Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que concedeu a segurança pleiteada por
ANTONIO DA SILVA
, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora n. 6/391414-0, da data em que foi proferida a decisão favorável ao contribuinte até 29/5/2024, quando foi publicado o acórdão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986).

Em suas razões (ID 356665874), o Estado de Mato Grosso aduz que a liminar concedida em 09/11/2016 teve sua eficácia suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015 do TJMT.

Sustenta que, por não estar "vigente" de forma contínua, não preencheria os requisitos do Tema 986/STJ.

Argumenta que, como a sentença de mérito foi proferida apenas em 2025, não haveria tutela eficaz até a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

Afirma que, suspensa a liminar, o contribuinte voltou a recolher o tributo, não havendo situação consolidada a ser protegida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada e por conseguinte, denegar a segurança vindicada.

A parte agravada, em contrarrazões, arguiu
, preliminarmente, a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, alegando que o Estado apenas reiterou as teses da apelação. No mérito,
integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que concedeu a segurança pleiteada por
ANTONIO DA SILVA
, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora n. 6/391414-0, da data em que foi proferida a decisão favorável ao contribuinte até 29/5/2024, quando foi publicado o acórdão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986).

Com essas considerações passo à apreciação da preliminar contrarrecursal e mérito recursal.

1. Preliminar de Dialeticidade

O agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e

1.021, § 1º, ambos
do Código de Processo Civil, no agravo interno compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, verifica-se que o Estado de Mato Grosso fundamentou sua insurgência no intuito de reformar a interpretação dada aos requisitos da modulação do Tema 986/STJ, buscando submeter a tese ao órgão colegiado.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 986
(REsp n. 1.692.023/MT), que estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS.

Pois bem. No julgamento do Tema 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, §1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Na mesma oportunidade, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a tese firmada seria aplicada apenas a partir da publicação do acórdão paradigma (29/05/2024), resguardadas as situações jurídicas consolidadas em virtude de decisões judiciais proferidas até 27 de março de 2017 e que tenham sido posteriormente mantidas.

Especificamente, o acórdão do STJ estabeleceu que a modulação não beneficiaria os contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, é incontroverso que a agravada obteve decisão liminar favorável antes do marco temporal de 27/03/2017 estabelecido pelo STJ.

A questão controvertida reside em definir se a suspensão da eficácia dessa liminar pelo Incidente de Suspensão nº
53.157
/2015 equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação de efeitos.

Entendo que não.

Há uma distinção técnico-jurídica fundamental entre a suspensão de eficácia de uma decisão e sua cassação ou reforma.

A suspensão de liminar ou de segurança, prevista na Lei nº 8.437/1992 e na Lei nº 12.016/2009, possui natureza político-administrativa excepcional, visando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

Trata-se de medida de contracautela que não possui natureza recursal e não se presta ao reexame do mérito da decisão suspensa.

Por outro lado, a cassação ou reforma de uma decisão judicial ocorre por meio de recursos próprios ou ações autônomas de impugnação, com análise do mérito da causa e substituição da decisão anterior por outra.

No caso dos autos, a liminar concedida quando recebida a inicial não foi cassada ou reformada por recurso próprio, mas apenas teve sua eficácia temporariamente suspensa por decisão da Presidência do Tribunal no Incidente de Suspensão nº
53.157
/2015.

Ademais, a liminar foi posteriormente confirmada pela sentença de mérito, que concedeu a segurança pleiteada, consolidando o direito da agravada.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ visa justamente proteger situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas até 27/03/2017, como é o caso dos autos.

Interpretar que a mera suspensão de eficácia equivaleria à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação seria criar uma quinta hipótese de exclusão não prevista expressamente pelo STJ, o que não se mostra adequado diante do caráter taxativo das exceções estabelecidas no julgamento do Tema 986.

Ressalte-se que este Tribunal já enfrentou questão idêntica em outros julgados, firmando entendimento no sentido de que a suspensão da eficácia da liminar em incidente de suspensão de segurança não equivale à sua cassação ou reforma para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ:

A propósito:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 6. A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão. [...] Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024). 3.
A suspensão genérica de liminar proferida por tribunal estadual não afasta os efeitos de liminar confirmada por sentença de mérito
.[...]”.
(N.U 1007904-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.

[...] 6.
A tese de que a suspensão cautelar inviabilizaria a proteção moduladora não encontra respaldo na jurisprudência nem no conteúdo normativo do acórdão repetitivo, que se refere à vigência formal da medida e não à sua eficácia momentânea.

[...]”.
(N.U 0006107-12.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Portanto, a suspensão temporária da eficácia da liminar pelo Incidente nº
53.157
/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986, uma vez que a decisão liminar concedida em
09/11/2016
não foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida e sendo posteriormente confirmada pela sentença de mérito.

Assim, a decisão monocrática agravada não padece de erro, pois aplicou estritamente o precedente vinculante do STJ e a orientação majoritária deste Tribunal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026